Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado Juízo originário para materialização do decidido. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 53513139